Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. O Presidente da República, ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 3º, III, §§ “a” e “b” da Lei n. 14.182 de 12 de julho de 2021, por meio do qual, segundo alega, a União, após o processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e a alteração do estatuto social, manteve cerca de 42% das ações ordinárias da Empresa ao mesmo tempo em que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% do capital votante.  



    O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), mediante a petição/STF n. 47.344/2023, postula admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Assevera a importância da matéria por se tratar de insumo essencial para produção e desenvolvimento do País. Ressalta a essencialidade da matriz energética elétrica para o exercício de direitos fundamentais. Destaca sua condição de Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, dotado de expertise técnica e vasta experiência. Salienta ser responsável por estruturar a oferta pública de ações que promoveu a desestatização da Eletrobrás.



    A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), a Associação dos Empregados de Furnas (ASEF) e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, nas Atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no Distrito Federal (STIU/DF), mediante petição conjunta (eDoc50), postulam o ingresso na ação na condição de amici curiae.



    A CNTI ressalta a condição de entidade sindical de grau superior em âmbito nacional, representando os interesses, inclusive, dos empregados da Eletrobras. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o tema da ação. 



    A ASEF afirma congregar os empregados da ativa e os aposentados da empresa Centrais Elétricas S.A. – FURNAS, bem como os empegados ativos da empresa REAL GRANDEZA, Fundação de Previdência e Assistência Social da CAEFE – Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas, Eletronuclear e de Empresas Contratadas. Assevera que os trabalhadores são diretamente afetados pela controvérsia.



    O STIU/DF sustenta ser órgão classista, constituído para fins de estudo, organização, coordenação, proteção, representação legal, defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria profissional dos trabalhadores urbanitários no Distrito Federal. Realça a importância da questão. 



    É o relatório. Decido.  



    2. A regra é a ausência de intervenção na ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas indicativas da pertinência da manifestação (§ 2º).



    Uma vez que a intervenção tem por escopo a colaboração com subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a flexibilização do entendimento do Tribunal há de ser levada a cabo sempre que comprovadas circunstâncias a indicarem o atingimento do propósito do instituto.



    Os requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte — a relevância da controvérsia, a representatividade da interessada e o liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Com efeito, as entidades demonstraram possuir estrita afinidade com o objeto da ação e expertise que as qualificam como amigas da Corte. O deferimento permitirá ao Tribunal contemplar as diversas perspectivas na apreciação da higidez constitucional das normas questionadas.   



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o BNDS, a CNTI, a ASEF e o STIU/DF como  amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente